Tribunal: STF
Processo: HC 238573
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-31
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por David de Castro em favor de Lucas Mateus de Souza Ferreira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 894.116/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Informa que o paciente foi absolvido pela primeira instância por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (p. 2)



    Interposto recurso apelatório, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o paciente à pena mencionada, entendendo o conjunto probatório presente nos autos como suficiente para condenação do paciente. (p. 2)



    Aduz que a sentença condenatória valorou negativamente a utilização do direito ao silêncio do paciente na fase inquisitiva, afirmando que essa postura é “incompatível com a de um inocente, que, sofrendo injustiça, tende a bradar a plenos pulmões seu não envolvimento.” (eDOC 8, p. 5)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para suspender o acórdão de 2º grau e, dessarte, restabelecer a sentença da 1ª instância no sentido de absolver o paciente, nos termos do artigo 386, VII do CPP.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte a qual dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 



    Assim, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao Juízo de primeira instância, bem como a senha para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Publique-se. Intimem-se.” (eDOC 9, p. 1)



    É bem verdade que esta Corte tem admitido o manejo de habeas corpus para rever sentença penal condenatória transitada em julgado, mas não é razoável que tal procedimento se dê no presente momento processual.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente